Tribunal: TJSP
Processo: 0043342-27.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO DE UMA CAPIVARA EM PISTA DE RODOVIA.

Considerando que a requerida não se enquadra no rol taxativo de legitimados passivos previsto no inciso II do art. 5° da Lei 12.153/2009, a competência para apreciar e decidir a demanda objeto é da justiça comum estadual e, em via de recurso, de Câmara da Seção de Direito

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO DE UMA CAPIVARA EM PISTA DE RODOVIA.

Considerando que a requerida não se enquadra no rol taxativo de legitimados passivos previsto no inciso II do art. 5° da Lei 12.153/2009, a competência para apreciar e decidir a demanda objeto é da justiça comum estadual e, em via de recurso, de Câmara da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.

Conflito procedente. Afirmação da competência interna da eg. 6a Câmara de Direito Público desta Corte para apreciar e decidir a espécie.